Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA INIBITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADOS. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA PARA HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. INSISTÊNCIA DA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E OBSCUTIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração do Autor e da Ré conhecidos e não providos.